Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-53.2022.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000177-53.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.398.381-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Recurso Inominado no:
1000177-53.2022.8.11.0014.

Recorrente(s):
LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA.

Recorrida(s):
TELEFÔNICA BRASIL S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13 DE JUNHO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) RESTRIÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204096698, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pleito inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do vencimento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de relação jurídica entre as partes;

2)

A ausência de origem do débito;

3)

Telas sistêmicas e faturas – Provas unilaterais;

4)

O dano moral
in re ipsa
;

5)

O
quantum
indenizatório;

6)

A aplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Juros do evento danoso;

7)

A inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 204095908,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 135141755, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito,
no valor de
R$ 435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavo)
,
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(28/07/2019 – id. 135141755, pág. 04)
,
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 03 de Junho de 2024

Carta No
HA0624002248

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
05239838160

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 05239838160:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000001710012054183 04/07/2015 09/08/2015 19/08/2015 03/07/2020 80,86

Empresa

ART E ARTES ESTUDIO FOTOGRAFICO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

1235454 08/02/2019 08/02/2019 18/02/2019 08/02/2024 270,00

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0362047654 06/02/2019 10/06/2019 25/06/2019 19/01/2022 175,60

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0350003842 26/10/2018 12/07/2019 28/07/2019 19/01/2022 435,61

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2809957 25/07/2020 09/11/2020 23/11/2020 25/06/2021 109,51

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2835784 27/08/2020 09/11/2020 23/11/2020 25/06/2021 113,97

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2860861 27/09/2020 09/11/2020 23/11/2020 25/06/2021 106,49

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2886020 23/10/2020 09/11/2020 23/11/2020 25/06/2021 91,59

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2909595 26/11/2020 11/01/2021 24/01/2021 25/06/2021 113,97

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2935260 26/12/2020 15/01/2021 30/01/2021 25/06/2021 99,05

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2961124 26/01/2021 08/03/2021 24/03/2021 25/06/2021 84,13

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.2986371 24/02/2021 09/04/2021 23/04/2021 25/06/2021 49,90

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.3116013 28/07/2021 17/08/2021 30/08/2021 15/01/2022 284,05

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000016.3302079 24/02/2022 16/03/2022 30/03/2022 07/11/2022 146,27

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003302079 24/02/2022 06/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 146,27

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003329551 27/03/2022 07/09/2022 23/09/2022 03/10/2022 151,87

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003356421 23/04/2022 09/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 158,08

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003383602 24/05/2022 09/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 158,08

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003411606 22/06/2022 13/09/2022 02/10/2022 03/10/2022 158,08

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003439128 23/07/2022 16/09/2022 03/10/2022 03/10/2022 158,08

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003466144 21/08/2022 16/09/2022 03/10/2022 03/10/2022 158,08

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003522492 24/10/2022 15/11/2022 01/12/2022 25/02/2023 148,44

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003551825 23/11/2022 13/12/2022 29/12/2022 25/02/2023 148,37

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003580095 25/12/2022 17/01/2023 02/02/2023 25/02/2023 148,37

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003606895 24/01/2023 22/02/2023 22/11/2028 25/02/2023 148,37

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003639392 26/02/2023 20/03/2023 05/04/2023 01/05/2023 167,47

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

AGUAS DE PRIMAVERA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000003725898 24/05/2023 15/06/2023 06/07/2023 167,47

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202402 08/02/2024 17/05/2024 02/06/2024 31,92

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202312 11/12/2023 17/05/2024 02/06/2024 22,01

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202310 09/10/2023 17/05/2024 02/06/2024 22,01

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202309 11/09/2023 17/05/2024 02/06/2024 22,01

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202308 10/08/2023 17/05/2024 02/06/2024 22,01

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0002178762202306 12/06/2023 17/05/2024 02/06/2024 22,01

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 03/06/2024 as 16:07:58

=======================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Ainda, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto
.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$
435,61 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos
)
,
julgando improcedente o
pedido contraposto
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024